Tribunal: STF
Processo: Rcl 50229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. No ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    2. No caso em exame, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633-RG, ao se deixar de determinar a suspensão de processo em que se discute a validade de norma coletiva que define o quantitativo/dimensionamento e a base de cálculo para a contratação de aprendizes. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.